Tribunal: STF
Processo: RHC 235366
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Henrique Cabral Rosa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 850.273-SP.



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado como incurso no art. 342, § 1º, do Código Penal, por ter prestado afirmações falsas como testemunha nos autos do Processo Crime nº 0012344-12.2014.8.26.0361, a fim de eximir seu amigo da acusação de condução de motocicleta, em via pública, sem a habilitação para dirigir. (eDOC 5)



    Sobreveio sentença absolvendo o paciente, com arrimo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (eDOC 8)



    Irresignado, o Ministério Público de São Paulo interpôs apelação, recurso ao qual foi dado provimento para condenar o paciente à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa. (eDOC 9)



    O recurso especial defensivo foi desprovido e transitou em julgado na data de 21/06/2022. Assim, o mandado de prisão foi cumprido em 14/04/2023. (eDOC 16)



    O habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido monocraticamente (eDOC 28). Em seguida, a defesa manejou o presente recurso ordinário.



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta a ausência de um conjunto probatório robusto e seguro, devendo ser restabelecida a sentença absolutória, mormente diante do princípio do in dubio pro reo. 



    Alega que foi submetido a uma pena manifestamente exacerbada, embora não haja nos autos ”provas capazes de sustentar seu veredicto condenatório”, bem como “não se vislumbram testemunhas oculares, registros de câmeras de segurança ou qualquer meio de monitoramento que possa corroborar ou refutar o depoimento prestado em juízo por Lucas.” (eDOC 33, p. 5)



    Requer a absolvição e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



     Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Federal, pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, pelo seu desprovimento (eDOC 56). 



    Da igual forma se manifestou o Parquet federal, na condição de custos legis, nos termos da seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de absolvição. Crime do art. 342, § 1º, do Código Penal. 1. De todo inadequado RHC ao e. STF contra decisão monocrática de Tribunal Superior, ausente flagrante ilegalidade, já tendo a condenação transitado em julgado, pelo que o presente RHC é, ainda, substitutivo de revisão criminal. 2. Ausente prova plena que determine a absolvição na estreita via mandamental, sendo inviável o revolvimento do conjunto fático probatório no rito do RHC. 3. Pelo não conhecimento do RHC; caso conhecido, pelo seu desprovimento.”(eDOC 62)



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível por impugnar decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.  Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    Ademais, verifico que o presente writ foi impetrado como substitutivo de revisão criminal, haja vista o trânsito em julgado da ação penal nº 0014817-63.2017.8.26.0361 2017/002427, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, situação que igualmente inviabiliza a análise do pleito por esta Corte. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 225041 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023)



     



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, o recorrente pretende seja reconhecida sua absolvição em relação ao crime de falso testemunho, ante a ausência de provas.



    Para melhor compreensão, transcrevo trechos do acórdão condenatório:



    “Apelado foi denunciado porque no dia 28 de junho de 2017, por volta de 13h30min, na Avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 159, Vila Partênio, na sala de audiências da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, naquela cidade e comarca, fez afirmações falsas como testemunha nos autos de Processo Crime nº 0012344-12.2014.8.26.0361, agindo com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.



    A materialidade do crime evidencia-se pelas cópias dos autos e Processo nº 0012344-12.2014.8.26.0361 - Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes (fls. 9/161), além dos demais elementos do conjunto probatório.



    Quanto à autoria, o Apelado, ao ser ouvido em “Termo de Declarações” na fase inquisitiva, narrou que realmente mentiu na audiência, a fim de “proteger” seu amigo Murilo, réu naqueles autos. Relatou que a verdade era que Murilo estava conduzindo a motocicleta. Teria agido daquela forma porque quando daqueles fatos, Murilo era maior de dezoito anos, enquanto tinha apenas dezesseis (fls. 206/207).



    Em Juízo não foi interrogado, eis que embora devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução, sendo decretada sua revelia (fls. 312).



    Com a devida vênia ao quanto consignado na r. sentença absolutória, entendo que o corpo probatório é seguro quanto à responsabilidade penal do Apelado, havendo sim prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório.



    Douglas Cristiano de Carvalho, policial militar, ao ser ouvido na fase inquisitiva, narrou que estava em patrulhamento quando avistou uma motocicleta sem placa, ocupada por dois rapazes, sem capacete. Deu sinal de parada, mas não foi obedecido, tendo o piloto fugido em alta velocidade. Houve perseguição e foi possível a abordagem quando os ocupantes caíram da moto. O condutor era um rapaz maior de idade e o garupa, um adolescente, sendo que em poder deles, nada de ilícito foi encontrado. O condutor não era habilitado e foi encontrado irregularidade no chassis da motocicleta. Ambos foram apresentados no Plantão Policial (fls. 171/172).



    Em Juízo, inicialmente Douglas afirmou que não se recordava nada dos fatos. Contudo, a d. Promotora de Justiça começou a ler seu depoimento na fase inquisitiva e logo no início o policial militar já se recordou dos fatos, afirmando que seu “parceiro” havia falecido, narrando que estavam em patrulhamento de rotina quando deu sinal de parada para o condutor de uma motocicleta, que desobedeceu à ordem e empreendeu fuga, ensejando acompanhamento pelas vias públicas. Em dado momento, o condutor colidiu a motocicleta, o que permitiu sua abordagem. Indagado, o condutor atribuiu a condução da motocicleta para o passageiro, ora Apelado e que era adolescente naquela época, mas isso não correspondia à verdade (gravação audiovisual).



    O policial Reinaldo Miloch, foi ouvido apenas na fase inquisitiva e prestou depoimento semelhante ao de Douglas (fls. 198/199), tendo falecido no curso do processo (fls. 317).



    Não há nos autos o menor indício de que tenha a testemunha, policial militar, atribuído ao Apelado crime de que o sabem inocente; nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola. Não é crível que, pretendesse, gratuitamente, a condenação de pessoa inocente.



    Da mesma forma, nada aponta para uma autoacusação falsa diante a Autoridade Policial.



    Deve ser consignado que, o que se extrai do conjunto probatório é que o Apelado mentiu em Juízo, a fim de eximir seu amigo Murilo da responsabilidade criminal, avocando para si, a condução da motocicleta sem placa e com irregularidade no chassi, eis que à época daqueles fatos, era adolescente e, por isso, certamente receberia sanção mais branda, compatível como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todavia, não há dúvidas de que sua declaração foi mendaz, até porque Murilo acabou condenado naqueles autos, a também confirmar que o Apelado mentiu em Juízo.



    Há prova segura, produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório de que o Apelado praticou o crime a ele imputado.



    Diante desse quadro, com a devida vênia à digna Magistrada, vejo que a responsabilidade criminal do Apelado pelo crime de falso testemunho, tratado nestes autos, restou suficientemente comprovada, não havendo razão para se manter o édito absolutório.”(eDOC 9, p. 3-6)



     



    Dos excertos citados, observa-se que a Corte local considerou provada a materialidade e autoria delitiva, tendo em vista o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente o depoimento policial e os elementos extraídos do Processo nº 0012344-12.2014.8.26.0361, que tramitou no Juizado Especial de Mogi das Cruzes/SP, cujas cópias foram juntadas aos autos.



    Para se alcançar conclusão diversa da desenhada pelo Tribunal de Justiça, que consubstanciasse na absolvição do recorrente, seria necessário revolver todo o acervo probatório dos presentes autos, o que não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal" (HC 92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012) 



    Por fim, quanto à substituição da pena corporal por restritivas de direito, o pedido foi negado pelo TJSP em razão de uma circunstância judicial negativa, haja vista o recorrente possuir maus antecedentes. De tal forma, a decisão não se afasta dos preceitos contidos no art. 44, III, do Código Penal. (eDOC 9, p. 6-7)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente